Tribunal: STF
Processo: RE 76597
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-08-30
Data de publicação: 1974-08-30

Ementa:
EMENTA: - Taxa de despacho aduneiro - Repetição. - Tributo que, por sua
natureza, comporta transferência de encargo financeiro. - Necessidade
da prova de não ter ocorrido a transferência do encargo, para obter a
repetição. - Recurso conhecido e provido.